Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à má gestão da entidade bancária na administração de recursos provenientes do programa PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e não aplicação dos rendimentos devidos o que resultou em disponibilização de valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, não havendo questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, tampou quanto a eventuais desfalques nos depósitos.

2. Em se tratando de demanda a qual se questiona a aplicação indevida dos índices de juros e correção monetária aos valores depositados pela União a título de PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do referido Programa para fins de atualização monetária, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”.

4. A prescrição para cobrança de valores relativos ao Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público – PASEP é decenal, na falta de prazo específico estipulado na legislação.

5. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.

6. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

7. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta da parte autora enseja o necessário julgamento de improcedência dos seus pedidos.

8. Preliminares de ilegitimidade e gratuidade de justiça rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e não provido.